Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700533-30.2020.8.07.0006 APELANTE: EVANILDE PEREIRA GONCALVES, PISOS DO SUL COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME APELADO: ROGERIO HELISON OLIVEIRA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Evanilde Pereira Gonçalves e Pisos do Sul Comércio de Mármores e Granitos Eireli - ME contra a r. sentença Id. 25190177, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 25190182 não deve ser conhecida, por não haver recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o Recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” As Recorrentes foram intimadas para sanarem o vício constatado pela decisão Id. 25878195, no entanto, não demonstraram o recolhimento do preparo recursal, nem sequer formularam pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso deve ser considerado deserto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 25190182). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora